Tribunal: TJSP
Processo: 2163985-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que não é absoluto e admite a possibilidade de que esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas pelo interesse público. Validade do concurso expirada em 18.03.2020, durante a vigência do Decreto Estadual n. 61.466, de 02.09.2015, que vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista. Situação superveniente à realização do concurso público, imprevisível e grave, que justificou a ausência de nomeação da impetrante. Inteligência, ademais, da tese firmada pelo STF, com repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n. 161). Inviabilidade do manejo do mandado de segurança para o fim colimado. Segurança denegada. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Recurso não provido.